Tribunal: TJSP
Processo: 2137276-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2137276-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que
é paciente ALEX GONÇALVES DE MATOS e Impetrante MARCOS
MESSIAS DE SOUZA, é impetrado MMJD DA VARA ÚNICA - FORO DE
BRODOWSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137276-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2137276-44.2020.8.26.0000
Comarca de Brodowski - Vara Única
Processo n. 1502275-43.2019.8.26.0530
Impetrante: Marcos Messias de Souza
Paciente: Alex Gonçalves de Matos
Voto n. 38969
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Marcos Messias de Souza, em favor de Alex Gonçalves de
Matos, buscando a revogação ou relaxamento da prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, aduzindo excesso de prazo para a
formação da culpa.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante, em 06/09/2019,
pela prática, em tese, do delito do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, sem que tenha sido, ainda, encerrada a instrução, fato a
que não deu causa, sendo certo que todas as diligências foram requeridas
pelo Ministério Público.
Salienta que não há provas de que o paciente tenha
participado dos fatos e sequer foi reconhecido pela vítima, além de possuir
residência fixa e trabalho lícito. Invoca, ainda, o princípio constitucional da
inocência, afirmando que faz jus ao direito de responder ao processo em
liberdade.
Ressalta, também, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Busca, assim, seja o paciente colocado em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137276-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 103/105).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 109/116).
É o relatório.
Segundo a denúncia, o paciente e corréus Camila Filomena
Correa da Costa, Gabriel Henrique Simão, Vitor Augusto dos Santos e
Wemerson Martins Arcar, previamente ajustados para a prática de roubo, a
bordo de automóvel conduzido por Camila, avistaram a vítima Fernando,
chegando em casa, em automóvel, na companhia dos filhos de 2, 4 e 6 anos
de idade. Sob ameaça exercida com emprego de arma de fogo, empunhada
por Gabriel, anunciaram o roubo. O ofendido foi autorizado por Wemerson a
retirar as crianças do carro e, em seguida, se evadiu na posse do veículo.
Camila permaneceu no automóvel, orientada pelo paciente, sobre a prática
criminosa. Os réus, depois de avistarem viatura policial, abandonaram o
veículo subtraído, que foi logo encontrado. No mesmo dia, horas depois,
com auxílio de outros policiais, a vítima encontrou o aparelho celular,
também roubado, que estava próximo ao ponto em que localizado o carro.
Na madrugada do dia seguinte, policiais foram informados sobre automóvel
de propriedade de Camila, estacionado no mesmo local em que encontrado
o carro da vítima, onde havia indivíduos, com lanternas, procurando algo.
Os milicianos foram ao lugar indicado, onde realizada abordagem de
Wemerson, tendo dois outros indivíduos se evadido. Na mesma ocasião,
quando chegavam ao local, os policiais cruzaram com o automóvel VW/Gol,
abordando a condutora, Camila, que, informalmente, admitiu que levou
Wemerson, Vitor e Gabriel até Brodowski, onde realizaram o roubo.
Questionado, Wemerson acabou por confessar o delito, acrescentando que
estava no local à procura da arma dispensada, pois, quando retornavam de
Brodowski, viram viatura, se assustaram, abandonando o carro, bem como a
arma, deixando o local a pé. Já detidos os réus, Camila foi surpreendida
pelos policiais mantendo conversa com o paciente, que, sem saber que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137276-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estava sendo ouvido pelos milicianos, pediu para Camila buscar os demais
roubadores, marcando local, para onde os policiais se dirigiram, deparando-
se com Gabriel e Vitor. Nesse contexto, Gabriel se rendeu imediatamente;
Vitor correu, mas foi alcançado. Questionados, ambos admitiram
participação no roubo, confirmando ser Alex quem os orientou a sair do
matagal, pois Camila os iria buscar. Diligenciaram, então, até a residência
de Alex, onde o encontraram, na posse de celular quebrado. Em buscas ao
imóvel, localizaram outros dois aparelhos, um deles no interior de bolsa. A
vítima reconheceu Wemerson, Gabriel e Vitor como alguns dos roubadores.
Não há falar em excesso de prazo. O feito segue, em
resumo, trâmite regular, considerada a razoabilidade de nossa realidade
estrutural e processual.
As alterações promovidas na legislação processual penal, a
despeito de buscarem maior celeridade na tramitação dos processos, por
adotarem a audiência uma, e, quando possível, julgamento imediato, de
certo modo, demandam maior lapso temporal, pelo menos na sua fase
inicial, em razão da necessidade de apresentação da defesa preliminar.
Registre-se que o paciente não constituiu advogado, tornando necessária
nomeação da Defensoria Pública, fato que ocasionou maior delonga
processual. Além disso, trata-se de feito complexo, envolvendo quatro réus,
o que, também, acarreta maior elasticidade.
Não podemos esquecer que o Magistrado tem o controle da
situação e, se o caso, adotará medidas para que não haja desvirtuamento
do feito.
Cumpre observar que atuamos não só sob o aspecto da
razoabilidade, mas também sob o aspecto da possibilidade, isto é, do que
há de concreto e palpável para a efetivação da prestação jurisdicional. O
ideal deve ser sempre buscado, no entanto, sem nos esquecermos daquilo
que é possível de se concretizar nos limites da nossa estrutura, do nosso
sistema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137276-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em suma, nada autoriza afirmar que o Juízo esteja, de
qualquer forma, atrasando a prestação jurisdicional ou dificultando a ação
das partes no cumprimento de seus misteres.
No que tange ao pleito de liberdade provisória, do mesmo
modo, razão não assiste ao impetrante.
A persecução penal é válida, calcada em elementos
informadores sobre a materialidade e indícios de autoria, cujos
desdobramentos terão lugar na fase de cognição própria, porquanto de
inviável apreciação pela via estreita do mandamus.
Com efeito. Se é correto que a gravidade do delito em
abstrato, por si só, não basta para a decretação da prisão provisória,
também é verdadeiro que certas condutas podem provocar grande
repercussão, estremecendo a própria garantia da ordem pública, impondo-
se a medida para a preservação do prestígio e segurança da atividade
jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se constata no tocante à
imputação feita ao paciente.
Nesse sentido aponta a jurisprudência:
“No conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime
e de sua repercussão” (Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Frise-se que não se trata da gravidade abstrata do delito,
nos termos em que tipificado no Código Penal, mas da conduta atribuída ao
ora paciente, que, em concurso de agentes, mediante grave ameaça,
subtraiu veículo da vítima; evidentemente, avaliação que se faz nesta fase
inicial da persecução.
Crimes dessa natureza são atualmente problema crônico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137276-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
segurança pública. Trazem desassossego social e são fatores de
desagregação, na medida em que colocam o cidadão cada vez mais isolado
em seus nichos de convivência, trancado. Desse modo, ao Poder Público
cabe adotar medidas enérgicas para o enfrentamento do grave problema.
Nesse ponto, diante da nova sistemática, cabe salientar que,
atento à gravidade do crime e as circunstâncias do fato, nos termos do
artigo 282, inciso II e § 6o, do Código de Processo Penal, revela-se incabível
a substituição da segregação provisória por qualquer das medidas
cautelares diversas da prisão, pois se mostram ineficazes ou inadequadas
ao presente caso, fazendo-se necessária a custódia para garantia da ordem
pública.
Vale asseverar, ainda, não se vislumbrar na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual,
como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição
Federal.
De outra face, apesar da excepcionalidade da atual situação
de saúde pública, a impetração não indica concretamente a
imprescindibilidade da medida postulada. O paciente, com 32 anos, não faz
parte do grupo de risco; sequer foi indicada doença grave. Além disso,
outros setores do Poder Público têm atribuição e competência para
enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando-se em consideração toda a complexidade
gerada pelo “status libertatis” no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137276-44.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: “(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penas há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal” (STJ HC n. 567.408/RJ).
No mais, a impetrac ̧a~o
faz incursa~o pelo contexto probato ́rio,
exerci ́cio impro ́prio nesta esfera constitucional especi ́fica e restrita, de forma
que a apreciac ̧a~o
destes pontos devera ́ ser relegada para momento pro ́prio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator